Tribunal: TJBA
Processo: 8031762-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031762-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA SORAYA VILASBOAS BOMFIM Advogado(s): GISLAINE CRISTIANE SILVA PIMENTA AGRAVADO: ALDEGUNDES DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CUSTAS ELEVADAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos Embargos à Execução nº 8001101-68.2024.8.05.0069, em trâmite na Comarca de Correntina/BA, determinando o recolhimento integral das custas processuais iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, de forma integral ou parcial, à parte agravante, que alega não possuir condições de arcar com o pagamento integral das custas processuais, sob pena de comprometimento de sua subsistência. III. Razões de decidir 3 . A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. 4. O art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, autoriza a concessão parcial da gratuidade ou o parcelamento das custas, em observância à proporcionalidade e ao princípio do acesso à justiça. 5. Demonstrado nos autos que a agravante, pessoa idosa, aposentada, com renda fixa e compromissos mensais relevantes (plano de saúde, medicamentos, condomínio e outras despesas), não possui plena capacidade de arcar com as custas processuais integrais sem comprometer o mínimo existencial. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de concessão parcial da justiça gratuita como medida que equilibra a função arrecadatória com a proteção constitucional do acesso à jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser relativizada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica da parte. 2. É admissível a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça, com redução proporcional das custas e possibilidade de parcelamento, quando demonstrado que o pagamento integral comprometeria a subsistência digna da parte requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031762-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA SORAYA VILASBOAS BOMFIM e como apelada ALDEGUNDES DA SILVA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR